Tribunal: TJMT
Processo: 1012536-48.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012536-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 482.333.661-53 (APELANTE), Maria Creonice Rodrigues da Silva (APELANTE), ELIZABETE CRISTINA ROPCK - CPF: 841.150.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDEL BATISTA LEAO - CPF: 013.569.061-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA LEANDRO FERREIRA - CPF: 824.112.201-20 (VÍTIMA), José Rodrigues dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO/
STALKING
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e de Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1o, do CP), no âmbito doméstico, não há como absolver o réu, mormente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, demostram segurança ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo.

Nos crimes praticados no seio doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros meios de prova como na hipótese, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo, com as palavras da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ademilson Rodrigues de Souza
foi condenado pelo
MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
,
como autor dos crimes de
Ameaça
(art. 147,
caput,
do CP), e
Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1o do CP), no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (Lei no. 11.340/06), em concurso material, à pena de
2 meses
e
1 dia
de
detenção,
e à pena de
1 ano, 4 meses
e
9 dias
de
reclusão e 24 dias-multa
em regime
semiaberto
(ID 205165211).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou a
absolvição
dos crimes de Ameaça e Perseguição, por
fragilidade probatória
(ID 205165224).

As
contrarrazões
do Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (ID 205165230).

A d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme síntese ministerial que segue transcrita (ID 20622469):

“Apelação criminal. Ameaça e perseguição em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prevalência da palavra da vítima, mormente quanto respaldada nas demais provas dos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que dia
08.08.2022
, por volta das 08:00h, em via pública, nesta capital,
Ademilson Rodrigues de Souza
e ameaçou jogar uma pedra no veículo da vítima
Neuza Leandro Ferreira
, bem como no dia
18.08.2022
, as 13:00h, no bairro Atalaia e no dia
19.08.2022,
às 07h30min., próximo à casa da vítima, a perseguiu. Além disso, no dia
14.08.2022,
as 13:00h, próximo à residência da vítima, situada no dia rua R, quadra 41, no 13, Bairro parque Atalaia,
Ademilson
a
ameaçou
.

Em razão desse cenário,
Ademilson
foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 147,
caput
, e 147-A, §1o, ambos do CP, com as implicações da Lei no. 11.340/06 (Lei
Maria da Penha
).

Após o regular trâmite processual,
Ademilson
foi condenado pelo Juízo singular, como autor dos crimes de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP), e Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1o do CP), no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (Lei no. 11.340/06), em concurso material, à pena de 2 meses e 1 dia de detenção, e à pena de 1 ano, 4 meses e 9 dias de reclusão e 24 dias-multa em regime semiaberto, contudo, neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por falta de prova, em relação a todos os crimes em que foi condenado.

É o relato.

As
existências dos crimes
(materialidade), e suas
autorias
atribuídas ao apelante, estão comprovadas pelas provas orais (ID 205164732 a ID 205164736 e 205165202), corroboradas pelos Boletins de Ocorrência (ID 205164730, 205164744, 205164773 e 205164797), Termo de Representação Criminal (ID 205164740), Termo de Exibição e Apreensão (ID 205164735), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de
Ameaça
e
Perseguição
,
exatamente como descritos na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que a vítima,
Neuza Leandro Ferreira,
compareceu na Delegacia de Polícia relatando que manteve relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 2 meses, que o apelante não conformou com o término do relacionamento, e na manhã de
01.08.2022,
ele

se dirigiu na rua em que ela reside e
lançou uma pedra no veículo dela
.

Em razão disso, a vítima requereu aplicação de medidas protetivas de urgência para a sua proteção, as quais foram concedidas pelo Juízo singular nos autos de no. 1011243- 43.2022.8.11.0042

- ID 115107629.

No dia
14.08.2022
, os vizinhos da vítima (não identificados), disseram-na que o apelante estava rondando a residência dela, localizada no dia rua R, quadra 41, no 13, bairro parque Atalaia, Cuiabá/MT.

A vítima relatou ainda que, na tarde de
18.08.2022
, ela foi levar seu filho até a escola, localizada no Bairro Atalaia, quando “encontrou” o apelante, que proferiu as seguintes palavras a ela “
Eu tenho vontade de te matar e te matar
”.

Por fim, na manhã de
19.08.2022
, a vítima foi informada pelo seu vizinho e tio (
José Rodrigues dos Santos
), que o apelante estava rondando a residência dela, mais uma vez, e causando grande perturbação à sua tranquilidade e privacidade, ocasião em que ela, aterrorizada, acionou a Polícia Militar, que localizou o apelante nas proximidades, prendendo-o em flagrante delito.

O apelante
negou
as práticas dos crimes nas duas fases do processo, bem como alegou em suma, nas suas razões recursais (ID 205165224), que a palavra da vítima não pode amparar a condenação, porquanto não corroboradas por outras provas (ID 205164760 e 205165202).

Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas seguras e harmônicas palavras extrajudiciais das vítimas e de testemunha, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Maria Cleonice Rodrigues da Silva
, irmã do apelante, disse em juízo, que o apelante residiu com a vítima e que eles terminaram o relacionamento, mas que o apelante continuava apaixonado, bem como a vítima não aceitou mais o apelante (ID 205165202).

A vítima foi uníssona ao afirmar tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo que, nos dias e horas dos fatos, quanto ao crime de
Perseguição
, após findar o relacionamento amoroso como o apelante após dois meses, mas inconformado, ele foi até a rua em que ela reside em
08.08.20222
,
e ameaçou lançar uma pedra em seu veículo; que no dia
14.08.2022
,
o apelante estava rondando a sua casa, tanto que foi informada pelos próprios vizinhos, e que na manhã de
19.08.2022
, a vítima foi informada por seu tio e vizinho,
José Rodrigues dos Santos
, que o apelante estava novamente rondando a sua casa, ressaltando que o apelante reside em bairro diverso.

Em relação ao crime de
Ameaça,
segundo a vítima, na tarde de
18.08.2022
, ele foi até a escola do filho da vítima tentar conversar com ela, mas ela entrou na escola, ocasião em que ele disse que a mataria, frisando que estava com muito medo e com receio de que ele fizesse algo contra ela (ID 205164736).

Em juízo, a vítima confirmou suas palavras, acrescentando que inclusive o apelante se dirigia até a sua casa e colocava galhos de árvore no portão, foi até o seu local de trabalho onde, por não encontra-la, ameaçou seus colegas de trabalho, e que no dia 18.08.2022, ao tentar conversar com ela, cercou-a com a motocicleta que ele estava utilizando. Ao final, manifestou interesse na continuidade da imposição de medidas protetivas, por ainda sentir medo do apelante (ID 205165202).

A testemunha
José Rodrigues dos Santos,
em juízo, afirmou que o apelante sempre a ameaçava e a perseguia de forma insistente, vez que a rondava na residência e trabalho dela, de motocicleta, por vários dias seguidos e em diferentes horários, pelo fato de que o apelante não aceitava o término do relacionamento, dizendo ao final, que a vítima estava com muito medo (ID 205165202).

Os policiais militares,
Elizabete Cristina Ropck e

Jardel Batista Leão
, relataram na fase policial, que foram acionados pela vítima, a qual os disse que o apelante, seu ex-namorado, ameaçou lançar uma pedra em seu veículo, estava rondando a sua casa, o que inclusive, foi visto pelos vizinhos, e ainda foi até a escola de seu filho tentar falar com ela, quando ameaçou de matá-la.

Narraram, ainda, que durante o atendimento ao chamado da vítima, os policiais obtiveram a informação de que estava muito próximo dali, sendo preso em flagrante no dia 19.08.2022 e conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos (ID 205164729, 205164732 e 205164733).

Em juízo, a
PM

Elizabete Cristina Ropck
confirmou suas palavras, na íntegra (ID 205165202).

Aqui é importante consignar que as declarações da vítima, diferentemente do que alegou a defesa, são suficientes para sustentar a condenação do apelante, mormente no caso dos autos, em que as palavras da vítima estão em harmonia com o conjunto probatória, incluindo, as declarações do policial que a atendeu para registro do boletim de ocorrência.

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima foi harmônica e segura em narrar os crimes de ameaça e a perseguição perpetrados pelo apelante, valendo frisar aqui, que as palavras dela, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Consigne-se, nesse ponto, que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço.

Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Logo, entendo que os crime de
Ameaça
e
Perseguição
foram cabalmente comprovados pelas palavras da vítima e das testemunhas colhidas na fase policial e
confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório
.

Além disso, reforça o acerto da sentença condenatória, o fato de a vítima ter manifestado o desejo de renovar as medidas protetivas de urgência (autos de n. 1011243-43.2022.8.11.0042), conforme seu depoimento prestado em Juízo, justamente, por sentir-se amedrontada e receio de que o apelante cumpra suas promessas proferidas contra a sua vida (ID 205165202).

Ilustrando o raciocínio, colaciono os seguintes escólios de ementas:

“Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e perseguição, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Nessa espécie de delito, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. O relato da vítima, prestado de forma coesa e harmônica com os depoimentos das testemunhas, é evidência suficiente para manter a condenação do réu. 2 - DOSIMETRIA MANTIDA. Constatado que a pena foi adequadamente arbitrada na origem, não merece qualquer reparo, mantida a reparação por dano moral. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJ-GO - APR: 55316174920218090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Rio Verde - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“1.
Suficientemente demonstradas as ameaças e a perseguição praticadas pelo réu, inclusive com a sua confissão, desnecessária a realização de perícia nos prints de mensagens acostadas aos autos, que não foram o único elemento de prova a amparar a condenação. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie. 3. Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando o conjunto probatório converge no sentido de que o réu agiu livremente e, de forma consciente, inconformado com a separação, passou a perseguir e ameaçar a sua ex-companheira. 3.1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, como no caso dos autos. 4. Demonstrado nos autos que o réu não perturbou ou perseguiu, de forma reiterada, a outra vítima, deve ele ser absolvido do delito que lhe foi imputado na denúncia, uma vez que a sua conduta não constituiu infração penal. (...)”.

(TJ-DF 07036764320198070012 1670890, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023). Destaquei.

Assim, diante do conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024